Tribunal: TJMT
Processo: 1017773-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargada, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, o que caracteriza omissão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é dever do tribunal proceder à majoração dos honorários anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos acolhidos.
Tese de julgamento: "É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, quando não há manifestação expressa do tribunal sobre o tema."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 762.075/MT; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível n. 1000665-80.2018.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 20/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017773-42.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[KAMILA LAURA MONTEIRO DE ARRUDA DOURADO - CPF: 013.436.641-79 (EMBARGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargada, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, o que caracteriza omissão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é dever do tribunal proceder à majoração dos honorários anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos acolhidos.

Tese de julgamento: "É
cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, quando não há manifestação expressa do tribunal sobre o tema.
"

------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 762.075/MT; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível n. 1000665-80.2018.8.11.0003, Rel.
Des.
Márcio Vidal, 20/05/2024.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que,
por unanimidade, negou provimento ao rec
urso de apelação interposto pela embargada
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo
d.

J
uízo
a quo
.

Nas razões
recursais
, sustenta a existência de omissão no
acórdão
quanto à
majoração dos
honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil
.

Nesses termos, requer
seja
sanada a referida
omissão
, com a consequente
majoração
dos honorários sucumbenciais
.

Decorrido o prazo sem apresentação das
contrarrazões
pelo embargado (Id.

234004165
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida
-se de
embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, mantendo inalterada a sentença proferida pelo
d.

J
uízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

Ao examinar os elementos e as circunstâncias que permeiam a controvérsia, concluo que assiste razão ao embargante, pois o
v.
acórdão deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios. De fato, é indubitável que o Tribunal, ao julgar o recurso de apelação, deve proceder à majoração dos honorários ant
eriormente fixados,
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
no termos
do art. 85, § 11, do CPC
in
verbis
:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Por sua vez,
a
Corte Especial, ao fixar suas teses, delineou os critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais recursais, conforme estabelecido pelo art. 85, § 11, do CPC/2015, no julgamento do
EAResp
n. 762.075/MT. Dessa forma, a majoração dos honorários requer o cumprimento simultâneo dos seguintes requisitos
:
I) publicação da decisão recorrida em momento posterior
a
vigência do CPC/2015; II) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e III) a condenação em honorários desde a origem no feito em
que
o recurso foi interposto
.

O art. 85, § 11, do CPC/2015, que regula a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, desempenha dupla função: assegurar a justa remuneração do advogado pelo trabalho adicional na fase recursal e coibir o uso abusivo do direito de recorrer.

Nesse sentido, tal entendimento é igualmente seguido por este e. Tribunal de Justiça, conforme evidenciado
:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE RECURSO (ART. 85, § 11. DO CPC) – VÍCIO CARACTERIZADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM
EFEITO
MODIFICATIVO. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Devem ser acolhidos os embargos de declaração do apelado para sanar omissão existente com relação à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), quando a apelante, autarquia previdenciária, restar vencida na via recursal, com a manutenção da sentença.”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1000665-80.2018.8.11.0003, Relator:
DES.
M
Á
RCIO VIDAL
, Data
de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)

No caso
, a

sentença estabeleceu os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civi
l.

Partindo dessas premissas,
o e
mbargante faz jus
à
majoração dos honorários advocatícios fixado pelo
d. J
uízo
a quo,
de modo que esses elementos me autorizam majorar o valor fixado
em
2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

ACOLHO

os
embargos declaratórios para sanar
a omissão no
acordãoembargado, a fim de
majorar os honorários advocatícios em
2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024